Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729319-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta pela ora agravante contra o DISTRITO FEDERAL, revogou a tutela cautelar precária deferida anteriormente, tutela essa que havia determinado a suspensão precária e provisória dos efeitos do ato administrativo demolitório questionado. Em suas razões recursais (ID 49202441), a agravante informa, preliminarmente, que recebeu uma demanda da operadora de telefonia Telefônica Brasil S/A (Vivo) para a implementação de infraestrutura de suporte no Setor Oeste Comercial, Casa no 12, do conjunto F, da QE-15, do SRIA/Guará, de Brasília/DF, CEP 71050- 061, o que é feito através de envio de documentação denominada Solicitação de Obtenção de Imóveis (SOI), e que no dia 28/03/2023 a empresa recebeu a Notificação Demolitória E-0002-219611-OEU que determinava a demolição da Estação Rádio-base no prazo de 30 (trinta) dias. Esclarece que, com apoio na Lei Complementar n.o 971/2020 e no Decreto regulamentador n.o 41.446/2020 - que estabelecem os procedimentos aplicáveis à implantação de infraestrutura de telecomunicações no Distrito Federal - a Agravante iniciou processo administrativo referente ao pedido de Licença Distrital para implementação de infraestrutura de suporte para Estação Rádio-Base, tendo protocolado todos os documentos exigidos na legislação municipal. Ocorre que, da análise preliminar e não técnica da documentação, em formato de check-list, a agravante somente foi intimada após 70 (setenta dias) dias da apresentação dos documentos, o que resultou na aprovação tácita ao pedido, nos termos do §11o, do art. 7o, da Lei Complementar n.o 971/2020 e, consequentemente, na conclusão da construção da Estação Rádio-base, tudo isso para que não fossem, justamente, comprometidas as condições e os prazos impostos ou contratados pela União e, sobretudo, para que fosse prestado o serviço essencial e imprescindível à população. Questiona o Parecer Técnico n.o 507/2023 SEDUH/SEGESP/SUPROJ/COLINF, datado de 22/03/2023, afirmando que não foi devidamente analisado em confronto com a Justificativa Técnica e o Laudo Técnico regularmente apresentados pela Agravante, o que resultou no indeferimento ao pedido de licença. Sustenta, em singela síntese, que é vedado aos municípios, ao Distrito Federal e aos Estados, a pretexto de cuidar de matéria urbanística, impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados e que impeçam a prestação do serviço, nos termos da legislação que menciona. Alegando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando suspender a ordem demolitória impugnada, bem como determinar ao Distrito Federal que se abstenha de impor novas penalidades vinculadas à Estação Rádio-base posta “sub judice”. Ao final, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida recursal antecipatória pleiteada. Preparo regular (ID 49204517). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Cinge-se a controvérsia na análise da viabilidade de suspender, cautelarmente, ato administrativo demolitório regularmente implementado pela Administração Pública. Com efeito, é um princípio básico a necessidade de autorização prévia visado a ocupação e/ou licença para edificar em imóvel público que, em certos casos, encontra-se submetido a especial tutela pelas suas características ambientais. Logo, para esses imóveis, ofenderia a proporcionalidade permitir-se a ocupação de reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e condições de sobrevivência digna de todos os seres humanos (inclusive das futuras gerações), em prol do interesse particular. A pretensão autoral propõe a cominação de suspensão de ato demolitório c/c "obrigação de não fazer" em flagrante inobservância da função institucional da Administração Pública do Distrito Federal, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico e cumprimento dos demais requisitos administrativos para a obtenção de licença para edificação. A pretensão da recorrente busca obter a chancela judicial visando a suspensão de ato administrativo demolitório, ao que tudo indica, frise-se, regularmente constituído no âmbito administrativo. A mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão – ou empresa – o direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes. O “periculum in mora”, portanto, opera no presente caso de forma inversa, ou seja, a se permitir a permanência de construções no Distrito Federal sem autorização formal da Administração Pública, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação a sociedade como um todo, e que pode se convolar em dano de impossível reparação. De fato, conforme se extrai da documentação colacionada na ação originária, a área na qual se encontra a Estação Rádio-base da agravante é pública, e a obra foi erigida sem o necessário licenciamento e/ou documentação pertinente. Tratando-se de área pública, a Administração age no exercício regular de seu poder de polícia ao impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação vigente. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. No caso em apreciação, para fins da medida antecipatória, a Administração Pública não extrapolou os limites de seu poder fiscalizatório, considerando que inexiste nos autos qualquer título público competente que autorize a agravante a ocupar ou edificar na área em questão. Desta feita, em uma análise perfunctória, não vislumbro a apontada ilegalidade da intimação demolitória, impondo-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator